Tribunal: TJDFT
Processo: 0718499-19.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0718499-19.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIA RODRIGUES DE SOUSA AGRAVADO: LS&amp;M ASSESSORIA LTDA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Antônia Rodrigues de Sousa contra decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível de Brasília (ID 158111193 do processo de origem) que, nos autos do cumprimento de sentença promovido por LS&amp;M Assessora Ltda. em face da agravante (processo n. 0723305-70.2018.8.07.0001), deferiu o pedido de suspensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) da executada. Em suas razões recursais (ID 46694472), a agravante alega que a suspensão de CNH é medida desproporcional na medida que restringe sobremaneira o direito de locomoção, além de não guardar pertinência com o crédito exequendo. Acosta precedentes desse e. TJDFT que entende amparar sua pretensão. Sublinha estarem reunidos os requisitos legais necessários para o deferimento de efeito suspensivo ao agravo. Requer, portanto, o deferimento de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento em sede liminar, a fim de que seja indeferido o pedido de suspensão da CNH. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do agravo, confirmando-se a liminar. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. Em complemento, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No caso, vislumbra-se a presença dos referidos pressupostos. Acerca da probabilidade do direito, cabe assinalar que o art. 139, IV, do CPC atribui ao magistrado a incumbência de determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária. O Supremo Tribunal Federal, em 9/2/2023, no julgamento da ADI n. 5.941, decidiu que as medidas atípicas previstas no Código de Processo Civil destinadas à efetivação dos julgados são constitucionais, respeitados os artigos 1o, 8o e 805 do ordenamento processual e os direitos fundamentais da pessoa humana. No referido julgado, a Corte Suprema destacou que as medidas atípicas, tais como a apreensão de Carteira Nacional de Habilitação (CNH), devem ser avaliadas caso a caso, de modo a garantir ao julgador a interpretação da norma processual e a melhor adequação à situação concreta, aplicando ao devedor ou executado aquela que lhe for menos gravosa, com observância aos direitos fundamentais e aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. No caso concreto, neste juízo de cognição sumária, verifica-se que o deferimento de suspensão da CNH se revela desproporcional às circunstâncias fáticas, pois trata-se de medida com potencial para comprometer o direito de ir e vir da parte devedora, em clara afronta à dignidade da pessoa humana e ao postulado da responsabilidade patrimonial do devedor. Ademais, verifica-se que a medida não tem qualquer relação com o fato de a exequente estar enfrentando dificuldades em encontrar patrimônio penhorável parte executada, além de que, ainda que seja determinada, não auxiliará nesse desiderato ou no de evitar dilapidação patrimonial, de modo a desvelar-se inadequada à finalidade da execução. Assim, ausentes elementos suficientes para indicar que a diligência requerida conferiria efetividade à execução e seria adequada para a satisfação do crédito exequendo, reputa-se existente a probabilidade do direito alegado pela agravante. Em relação ao perigo da demora, é certo que a manutenção da restrição determinada pelo Juízo a quo inviabiliza o exercício das atividades que exijam locomoção por meio de veículo, prejudicando o desempenho de afazeres básicos e/ou profissionais da parte recorrente. 3. Desse modo, defiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Publique-se. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 16 de maio de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora